Tribunal: TJDFT
Processo: 0716216-30.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. QUESTÃO DE DIREITO. MÉRITO. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. USUCAPIÃO FAMILIAR. DIVÓRCIO. NÃO CONFIGURADA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ANIMUS DOMINI. AUSENTE. COMODATO TÁCITO. EXCEÇÃO REJEITADA. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. DEVIDO. NETO MENOR. ALIMENTOS IN NATURA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente ação de extinção de condomínio e arbitramento de aluguéis em relação a imóvel partilhado entre ex-cônjuges em decorrência de sentença de divórcio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se restou configurada a usucapião familiar ou, subsidiariamente, a usucapião extraordinária sobre o imóvel e (ii) se o fato de o neto comum menor de idade das partes residir no imóvel afasta o direito ao arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, justificado o indeferimento da produção de prova testemunhal, uma vez que os fatos necessários para elucidação da controvérsia foram comprovados documentalmente ou restaram incontroversos e as questões a serem analisadas são exclusivamente de direito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Não constitui abandono do lar a saída do imóvel pelo ex-cônjuge decorrente de sentença de divórcio, de modo que não restam preenchidos os requisitos do art. 1.240-A do Código Civil para usucapião familiar.
5. O ex-cônjuge que exerce a posse exclusiva sobre o imóvel após o divórcio em decorrência de mera tolerância da outra parte não exerce posse com animus domini em exclusividade, tratando-se de situação de comodato tácito e posse precária, insuscetível de ensejar a usucapião do bem.
6. É pacífica a possibilidade de arbitramento de aluguéis em razão da ocupação exclusiva de imóvel por ex-cônjuge, com termo inicial na data da oposição inequívoca do condômino ao uso exclusivo do imóvel pelo outro, por meio de notificação judicial ou extrajudicial.
7. A jurisprudência reconhece que esse arbitramento pode ser afastado no caso em que o imóvel é utilizado como residência do filho comum menor do casal, na qualidade de prestação de alimentos in natura por parte do genitor ausente do imóvel.
7.1. No caso em tela, entretanto, não se trata de filho menor, mas de neto, em relação ao qual a obrigação de prestação de alimentos é subsidiária em relação aos pais, conforme o art. 1.696 do CC, de modo que ausente qualquer determinação de prestação de alimentos ao neto por parte da avó, quanto mais de alimentos in natura, não é possível o afastamento do direito ao arbitramento de aluguéis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, recurso não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.238, caput e parágrafo único, 1.240-A e 1.696. CPC, art. 370, 371 e 374, III.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 1.809.585/SP. Acórdão 1649067 de Relatoria do Des. Mario-Zam Belmiro da 4a Turma Cível. Acórdão 190995 de Relatoria da Desa. Sandra Reves da 7a Turma Cível. Acórdão 1393806 de Relatoria do Des. Alvaro Ciarlini da 2a Turma Cível. Acórdão 1796551 de Relatoria do Des. Roberto Freitas Filho da 3a Turma Cível. Acórdão 1884887 de Relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 5a Turma Cível.